Tribunal: TJMT
Processo: 0009346-53.2018.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009346-53.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRO RAMALHO DO ROSARIO - CPF: 824.563.721-15 (APELADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MT MORAES REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 27.266.312/0001-06 (APELANTE), NAYNE CORREA DEVOTTE - CPF: 037.034.621-16 (ADVOGADO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), MT MORAES REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 27.266.312/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), ALESSANDRO RAMALHO DO ROSARIO - CPF: 824.563.721-15 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS - OMISSÃO VERIFICADA - JUROS DE MORA - SANADA - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão verificada com relação aos termos de incidência dos juros de mora.

Em caso de responsabilidade contratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos matérias é a partir da citação, nos moldes do Art.

405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 0009346-53.2018.8.11.0004

Embargante
:
Multimarcas Administradora De Consórcios LTDA.

Embargado
:
Alessandro Ramalho Do Rosario

2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por Multimarcas Administradora De Consórcios LTDA de embargos que, por unanimidade, negou provimento aos embargos de ambas as partes, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ADESÃO E SEGURO – POSSIBILIDADE – FUNDO DE RESERVA – NÃO DEVOLUÇÃO – CLÁUSULA PENAL – EFETIVO PREJUÍZO – NÃO DEMONSTRADO – DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA –ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO- AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Embargos
(Id. 214218188): Afirma que o acórdão e os embargos analisaram o termo inicial da correção monetária, entretanto, ausente a análise dos juros de mora.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão nos embargos de declaração.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de Multimarcas Administradora De Consórcios LTDA foram opostos a fim de sanar omissão apontada nos embargos que negou provimento aos embargos.

Comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada a mencionada omissão. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

Em caso de responsabilidade contratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos materiais é a partir da citação, nos moldes do Art. 405 do Código Civil.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para sanar a omissão apontada e fixar o dia do início dos juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024